Tribunal: STJ
Processo: 0016886-39.2015.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908223 - SP (2025/0128968-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R A DA S
ADVOGADA
: SOLANGE LINO GONÇALVES - SP337712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do recurso especial por intempestividade, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o Recurso
18/11/2024
Especial interposto somente em
, fora do prazo legal de 15 dias.
20/01/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se recurso especial interposto fora do prazo de 15
dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de recurso
especial interposto fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "
".
Não se conhece de recurso especial interposto fora do prazo legal
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; CPC, art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
1.029, CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.738.580/PE, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; AgRg no AREsp n. 2.471.219/MS, Rel. Min. Og
19/2/2025
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
30/9/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 34c5ea00-6aba-4c50-9dcd-8b4779a5f664

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 34c5ea00-6aba-4c50-9dcd-8b4779a5f664

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908223 - SP (2025/0128968-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R A DA S
ADVOGADA
: SOLANGE LINO GONÇALVES - SP337712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do recurso especial por intempestividade, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o Recurso
18/11/2024
Especial interposto somente em
, fora do prazo legal de 15 dias.
20/01/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se recurso especial interposto fora do prazo de 15
dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de recurso
especial interposto fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "
".
Não se conhece de recurso especial interposto fora do prazo legal
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; CPC, art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
Documento eletrônico VDA49506217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:54
Código de Controle do Documento: 84ea58a4-b452-4233-905b-7ee62b00101a

1.029, CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.738.580/PE, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; AgRg no AREsp n. 2.471.219/MS, Rel. Min. Og
19/2/2025
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
30/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão do Ministro
R. A. DA S.
Presidente do STJ que, fundamentada no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial (e-STJ, fl. 1442).
A defesa alega que, "ainda que se discuta a tempestividade, impõe-se lembrar que os
princípios da ampla defesa e do contraditório não podem ser tratados como meras formalidades
processuais, mas como garantias fundamentais que asseguram às partes o pleno acesso à
jurisdição e a possibilidade de verem suas razões efetivamente apreciadas" (e-STJ, fl. 1447).
No mais, pugna pela absolvição da recorrente, por insuficiência de provas (e-STJ, fl.
1444-1456).
O Ministério Público Federal manifestou-se à fl. 1477 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Conforme consignado na decisão monocrática de fl. 1442 (e-STJ), a defesa da
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o recurso especial interposto
18/11/2024
somente em
.
20/01/2025
Vê-se, portanto, que o recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
de recurso especial interposto fora do prazo legal.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RESP E
Documento eletrônico VDA49506217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:54
Código de Controle do Documento: 84ea58a4-b452-4233-905b-7ee62b00101a

DO ARESP. ALEGADO EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão
monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade.
II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em recurso especial atende
aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
1.O agravo em recurso especial é, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do
Código de Processo Penal.2. Ademais, a disponibilização de informação equivocada
no sistema de informações eletrônico da Justiça estadual, capaz de configurar justa
causa para afastar a intempestividade do recurso, deve ser reconhecida, quando
demonstrada de maneira efetiva, por meio de documento apto, o que não se verifica
no presente caso.
IV. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.738.580/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão de sua intempestividade.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida,
pois de fato o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
3. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
, sendo o agravo
29/8/2023
somente interposto em
, portanto, após o transcurso do prazo recursal que
18/9/2023
se iniciou em
e se encerrou em
.
20/8/2023
13/9/2023
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 2.471.219/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:54
Código de Controle do Documento: 84ea58a4-b452-4233-905b-7ee62b00101a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0128968-6
AREsp 2.908.223 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00126597420138260361 00168863920158260361 126597420138260361
12659742013826036100168863920158260361
12659742013826036100168863920158260361012014 168863920158260361
36032013 54442013
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A DA S
ADVOGADA
: SOLANGE LINO GONÇALVES - SP337712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: K C DE S
CORRÉU
: L M M
CORRÉU
: R R T
CORRÉU
: P L M DA C DE A
CORRÉU
: E M DAS N
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R A DA S
ADVOGADA
: SOLANGE LINO GONÇALVES - SP337712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055156140;0344902@
2025/0128968-6 - AREsp 2908223 Petição : 2025/0047262-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:24
Código de Controle do Documento: A981A4BE-4CED-4A46-83B0-E2972D0978F1